Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA VEÍCULO NOVO. DEFEITO FABRICAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência da recorrente é contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão do contrato de compra e venda de veículo, tendo em vista tratar-se de produto defeituoso e ainda condenou à apelada ao pagamento de danos morais
2. A resposta ao recurso de apelação não é via processual adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma da decisão.
3. É dever do magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC), sem que isso caracterize cerceamento ao direito de defesa.
4. O consumidor, ao comprar um veículo novo, ordinariamente, tem a esperança e expectativa de que receberá um automóvel em adequadas condições de uso e funcionamento livre de defeitos incomuns à condição de um automóvel zero quilômetro por tempo razoável. De maneira que, ao receber o veículo “zero” e dois dias depois começa a apresentar defeitos que vão além do razoável, tornando-o impróprio à finalidade a que se destina, cabe ao vendedor ou o fabricante solucionar os problemas em tempo razoável. Não o fazendo, pode o consumidor tomar uma das atitudes previstas no código de proteção consumidor (art. 18, § 1o, CDC). Isso porque, a situação vivida pela recorrida, ao comprar um veículo zero quilômetro e dois dias depois começa a apresentar defeitos que impedem a sua funcionalidade e não conseguindo a concessionária solucionar o problema em tempo razoável, ultrapassa a barreira dos meros aborrecimentos quotidianos inerentes ao convívio em sociedade. Tal situação, como ocorrida, tem o condão de gerar lesão aos direitos da personalidade, porque não pode ser encarada como situação normal.
5. Ocorre dano moral quando o consumidor tem sua legítima expectativa, ao adquirir um veículo zero quilômetro, frustrada em razão de defeitos de fabricação apresentado em apenas dois dias depois da entrega do bem.
6. Recurso desprovido